Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública proposta pelo apelante. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Reside a controvérsia em determinar se deve o Distrito Federal, diante da necessidade de novos servidores, realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental (AVA) e Agente Comunitário de Saúde (ACS), os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 13 de julho de 2022, às 16 h. Intimem-se as partes, por meio de oficial de justiça, do local, dia e hora da audiência (CPC, art. 334, §§ 8o e 9o): 1) Secretário de Saúde do Distrito Federal; 2) Secretário de Economia do Distrito Federal; 3) Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça que subscreve o recurso, Marcelo da Silva Barenco; 4) Presidente do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal - SINDIVACS. Após, retornem os autos para a realização da audiência. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator